Tribunal: TCU
Processo: 037.767/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3025/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.767/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Terezinha dos Santos (XXX.376.425-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique os fundamentos para a reinclusão do pagamento da parcela atinente ao art. 193 da Lei 8.112/1990 cumulativamente com a vantagem dos "quintos", tendo em vista os termos do Acórdão 10189/2020-TCU-Primeira Câmara , o item 8.2 da Decisão 844/2001 (não alterado pelo Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário ), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e bem assim a alteração da estrutura remuneratória das funções de confiança promovida pela Lei 12.774/2012, que passaram a ser pagas exclusivamente de forma integral (ou seja, voltaram a ter natureza de encargo, como ocorria antes do advento da Lei 8.421/1996).